Tribunal: TJPA
Processo: 0016028-64.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016028-64.2016.8.14.0051

APELANTE: CIENE CALANDRINI NEVES DE AZEVEDO LOPES

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA EDIFICAÇÃO. TERRENO LOCALIZADO ÀS MARGENS DE IGARAPÉ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IGAPÓ.
LEI Nº 12.651/2012. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Apesar
de a parte autora ter efetuado consulta junto ao réu para saber se poderia executar obra residencial em terreno localizado às margens de um igarapé, a resposta obtida se tratava de mero parecer, sem caráter definitivo/decisório, não tendo transcorrido todas as fases para a regularização da obra, e estando esta obra irregular, ocupando indevidamente o leito de um igarapé.

2 -

A construção sem alvará de construção é considerada irregular e pode ser demolida pela Administração Pública. Em situações específicas, a demolição de obras irregulares se configura como uma medida extrema, mas necessária para garantir o cumprimento da lei e proteger o interesse público, no exercício do seu poder de polícia.

3 -
A Lei nº 12.651/2012, prevê que, em razão da relevância do bem jurídico protegido e da fragilidade das áreas qualificadas como tal, fica proibida qualquer tipo de construção, exceto em situações de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto ambiental.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ciene Calandrini Neves de Azevedo Lopes, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Indenização movida em face do Município de Santarém.

A peça exordial narra que a parte autora adquiriu um terreno próximo das margens do Igarapé do Urumari, em Santarém, onde pretendia construir sua residência. Relatou que se dirigiu à SEMMA para consultar a necessidade de licenciamento ambiental para execução da obra, mas que recebeu um parecer técnico informando que não havia necessidade de licenciamento ambiental, considerando que o local estaria fora da Área de Preservação Permanente - APP.

Afirmou que iniciou a construção, mas que em 29 de dezembro de 2015 foi efetuada fiscalização na área e que foi iniciada a demolição da construção sob o argumento de que a obra era irregular e que estava dentro de Área de Preservação Permanente – APP.

Relatou que os membros da SEMMA e SEMINFRA a informaram que o documento atinente à carta consulta não tinha validade e que não foi ressarcida pelos prejuízos ocasionados pela demolição, consubstanciados nos materiais de construção, mão de obra, aluguéis, pois precisou alugar um imóvel, dentre outros, requerendo a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a ação dos agentes públicos foi ilícita, que deixou de considerar parecer técnico, tendo configurado abuso de autoridade.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, como no caso dos autos, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Em conformidade com o lecionado por Hely Lopes Meirelles a responsabilidade do Estado, em situações como a presente, é objetiva com a obrigação:

"
de indenizar os danos causados a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão (...) Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administração Pública assume o compromisso de velar pela integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente da omissão do agente público naquela vigilância.
Assim, os alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano quando estejam sob a guarda imediata do Poder Público, têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma causa do dever daquela responsabilidade estatal." (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Ed. Malheiros, 2005, pg. 635/636)

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Apesar de a parte autora ter efetuado consulta junto ao réu para saber se poderia executar obra residencial em terreno localizado às margens de um igarapé, a resposta obtida se tratava de mero parecer, sem caráter definitivo/decisório, não tendo transcorrido todas as fases para a regularização da obra, e estando esta obra irregular, ocupando indevidamente o leito de um igarapé.

Destaca-se que, conforme se verifica dos autos, o terreno se encontra em área de igapó, que são áreas baixas inundadas periodicamente pelas águas dos rios e igarapés.

O desmatamento é a principal ameaça aos igapós. A derrubada de árvores leva à erosão do solo, ao assoreamento dos rios e à perda de habitat para a fauna e flora.

A construção sem alvará de construção é considerada irregular e pode ser demolida pela Administração Pública. Em situações específicas, a demolição de obras irregulares se configura como uma medida extrema, mas necessária para garantir o cumprimento da lei e proteger o interesse público, no exercício do seu poder de polícia.

A Lei nº 12.651/2012, prevê que, em razão da relevância do bem jurídico protegido e da fragilidade das áreas qualificadas como tal, fica proibida qualquer tipo de construção, exceto em situações de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto ambiental.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

IX - interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área;

Assim tem se portado a jurisprudência:

DIREITO AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES REALIZADAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DANO AMBIENTAL- MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO - PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS, CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em um Estado Democrático de Direito, não há que se estranhar que em determinados momentos as normas ou princípios entrem em rota de colisão. No conflito de interesses o magistrado deverá orientar-se a favor daquele que, a seu ver, mais atenda os interesses da coletividade. Demonstrada a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, a decisão de liminar que determina a cessação das atividades degradadoras e a desocupação da área permanente deve ser mantida.

(TJ-MT - AI: 00763537920158110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. PRECLUSÃO. PARECER QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE IMPUGNADO, A TEMPO E MODO. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA COMO APP. INSUBSISTÊNCIA. OBRA EDIFICADA A 04 (QUATRO) METROS DE CURSO D'ÁGUA NATURAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NOS TERMOS DO ART. 4º, INCISO I, DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 12.651/2012). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO TEMA 1.010, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE PROVAS DA SUPOSTA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO OU DA PERDA DA FUNÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ÔNUS QUE COMPETIA AO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ART. 95 DA LCM N. 747/2010, QUE EMBASOU A AUTORIZAÇÃO, DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO. TESE ARREDADA. CONSTRUÇÃO EMBARGADA PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL. ORDEM DE SUSPENSÃO IGNORADA PELO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA, OUTROSSIM, DE SE TRATAR DE OCUPAÇÃO URBANA CONSOLIDADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO NA SEARA AMBIENTAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 613 DO STJ. OBRA REALIZADA AO ARREPIO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ALTERAÇÕES FÁTICAS APÓS A SENTENÇA, QUE DEVERÃO SER DEMONSTRADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISUM MANTIDO. EQUÍVOCO NA REFERÊNCIA DO ENDEREÇO DO IMÓVEL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0010556-48.2010.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 07-02-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0010556-48.2010.8.24.0008, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 07/02/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Portanto, conclui-se que é inviável o pleito indenizatório quando não se apresenta na espécie o atendimento a todos os requisitos contidos na lei de regência, bem como no caso da parte autora não se desincumbir do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/06/2024